Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. SOBRINHA. MENOR DE IDADE. VISITAS PRESENCIAIS. NÃO RECOMENDÁVEL. princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. VISITAS VIRTUAIS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pouca idade da infante e sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento denotam sua especial vulnerabilidade, necessitando de proteção e cuidados específicos. Acaso a menor seja submetida aos regramentos para visitação do tio no presídio, há o risco de comprometimento de sua incolumidade física e psíquica. 1. 1. Deve prevalecer o princípio da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da Constituição Federal e arts. 3o, 17 e 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente), em detrimento ao direito do preso em receber visitas (art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal). Mantida a decisão que indeferiu a visitação presencial da menor em favor do presidiário.
2. A prática da visitação virtual mostra-se uma alternativa para se equalizar os princípios da convivência familiar do acautelado e o da proteção integral e do melhor interesse do menor, em busca da manutenção e fortalecimento dos laços de afetividade familiar, almejando que o presidiário, já tendo cumprido a pena, possa ser acolhido por sua família, a qual dará prosseguimento em sua ressocialização.
3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido. Visitas virtuais autorizadas.